Tribunal: TJDFT
Processo: 0709713-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709713-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 69244270) interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF contra a sentença (ID 69244263) proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0709713-63.2022.8.07.0018, promovido pelo ora apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi pronunciada a prescrição da pretensão decorrente dos autos no 0001096-21.1999.8.07.0000 e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Foram opostos embargos de declaração contra a sentença (ID 69244264), rejeitados (ID 69244267). Nas razões recursais (ID 69244270), o sindicato apelante sustenta, inicialmente, o direito à gratuidade de justiça, por não possuir condições de suportar as custas do processo. Aduz “que se trata de demanda relativa a sindicalizados de uma categoria que, para além da carência de recursos, aufere um dos menores salários do Distrito Federal, que há anos não é beneficiada por melhorias de carreiras e salários dentro do Distrito Federal e que eventual condenação em honorários sucumbenciais, o que se argui apenas em atenção ao princípio da eventualidade, terá impacto irreparável na renda familiar recente e futuro, o que deve ser sopesado no momento do julgamento do pedido, sob pena de eminente insolvência do Sindicato e para que não venha a sofrer injustiças somadas a dificuldade de executar os valores que lhes são devidos” (ID 69244270 – pág. 5). Aponta que “os documentos contábeis alinhados com as informações prestadas, amparado pela legislação, que demonstra a impossibilidade de precluir o pedido de gratuidade, e tento em vista estar claramente comprovada a insuficiência de recursos do exequente, que não possui condições de arcar com as custas relacionadas ao processo sem comprometer sua saúde financeira e causar uma eminente insolvência, requer a concessão do benefício da justiça gratuita” (ID 69244270 – pág. 7). Por meio da decisão de ID 70025517, foi indeferida a gratuidade de justiça postulada pelo sindicato. Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração (ID 70280194), rejeitados (ID 71206388). Ainda irresignado, o sindicato interpôs agravo interno (ID 72174897) contra a referida decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, mas a Quinta Turma Cível negou provimento ao recurso, em acórdão de seguinte ementa: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM VIRTUDE DE PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recolhimento de custas processuais ou de preparo recursal nos autos é conduta incompatível, a configurar preclusão lógica, com a formulação de pedido de gratuidade de justiça, denotando a inexistência da insuficiência de recursos indispensável à concessão da benesse. 2. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 2044210, 0709713-63.2022.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) A Secretaria da Quinta Turma Cível certificou o decurso de prazo em relação ao referido julgamento, ocorrido em 14/10/2025. É a síntese do necessário. Uma vez preclusa a decisão atinente ao indeferimento da gratuidade de justiça ao sindicato apelante (Acórdão 2044210, 0709713-63.2022.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025), é devido conceder a ele derradeiro prazo para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento de sua apelação. Ante o exposto, determino ao apelante, pela derradeira vez, o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos os autos. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora